Tribunal: TJSP
Processo: 1529530-38.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
Apelação – Receptação – Preliminar de conversão do julgamento em diligência para oferecimento do acordo de não persecução penal – Descabimento – No mérito, pedido de absolvição – Descabimento - Conjunto probatório suficiente para embasar o decreto condenatório – Pleito subsidiário de concessão de gratuidade - Descabimento - Recursos desprovidos.